Tribunal: TJSP
Processo: 1004060-59.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público, para compelir a Municipalidade de Leme a retirar placa de área pública com os dizeres "A cidade de LEME é do senhor JESUS", diante da afronta ao art. 19, inciso I, da Constituição Federal, pois o Brasil não adotou nenhuma religião, como oficial, ferindo, assim, a referida placa o Estado Laico – Retirada da placa

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público, para compelir a Municipalidade de Leme a retirar placa de área pública com os dizeres "A cidade de LEME é do senhor JESUS", diante da afronta ao art. 19, inciso I, da Constituição Federal, pois o Brasil não adotou nenhuma religião, como oficial, ferindo, assim, a referida placa o Estado Laico – Retirada da placa que se deu em 30 de setembro de 2016, por força do efeito ativo concedido em agravo de instrumento, por este Relator – Ação julgada improcedente, julgando o mérito, quando a obrigação de fazer consistente na retirada da placa já havia sido satisfeita, e deveria ter sido julgada extinta, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual – Apelo interposto pelo Ministério Público, que está prejudicado, diante da falta de interesse recursal, pela perda superveniente do objeto da ação, pois satisfeita a obrigação de fazer, consistente na retirada da placa – Recurso prejudicado.